Tribunal: TJDFT
Processo: 0749359-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0749359-03.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: DILSON FRANCISCO ROSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL (IPREV/DF) contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública n. 0710907- 64.2023.8.07.0018, ajuizado por DILSON FRANCISCO ROSA, decidiu não ser cabível a suspensão do feito em razão do decidido ao tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça e determinou o encaminhamento dos autos à contadoria para embasar futura decisão sobre o excesso de execução. Reproduzo, por oportuno, o teor da referida decisão (ID 186769294, dos autos originários): Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva (Processo no 0704860-45.2021.8.07.0018 - SINDSASC/DF) proposto por DILSON FRANCISCO ROSA em face do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF, na qual a exequente pugna sejam os executados instados a pagarem a quantia de R$ 4.066,65 (quatro mil e sessenta e seis reais e sessenta e cinco centavos). Os executados apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença por meio da petição de ID 175740913, ocasião em que pleitearam a necessidade de suspensão do feito em face da aplicação do Tema 1.169 dos recursos repetitivos do c. STJ. Apontaram, também, excesso de execução. É o relato do necessário. DECIDO. De início, destaco que não há se falar em suspensão do feito em epígrafe em face da edição do Tema 1.169 dos Recursos Repetitivos do c. STJ, porquanto, ao contrário do alegado pelos executados, o título judicial exequendo não é genérico, já que delimitou tanto seu alcance subjetivo (substituídos processuais) quanto seu alcance objetivo (determinar a suspensão da incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais tanto para os servidores ativos quanto inativos, bem como condenar o IPREV e, subsidiariamente, o Distrito Federal, a restituir os valores retidos desde 25/2/2014), o que constitui distinguishing em relação à temática debatida no bojo do aludido tema repetitivo, cujo o acórdão coletivo a ser liquidado é genérico, o que difere do presente cumprimento de sentença. Ademais, a apuração do valor devido, in casu, depende da realização de simples cálculos aritméticos, incidindo, na espécie, a norma insculpida no § 2o do art. 509 do Código de Processo Civil. Lado outro, verifico que as Partes se controvertem quanto ao índice de correção monetária a ser utilizado na atualização do débito reclamado nos autos em epígrafe. Observo que o título judicial exequendo estabeleceu os parâmetros para a atualização do débito, de modo que deverão ser observados estritamente os índices fixados na decisão de 2a instância (ID 172704418 - Pág. 23), devendo incidir a "necessária aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos". Ademais, "aplica-se a SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021". Assim, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do débito, devendo ser observados os seguintes parâmetros: a) Correção Monetária: INPC; Juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; b) A partir de dezembro de 2021: deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021. Após, intimem-se as Partes para ciência e manifestação dos cálculos apresentados. Prazo: Cinco dias. Em seguida, tornem-se os autos conclusos para decisão. Assento, desde logo, que os requisitórios serão expedidos em face do IPREV/DF, dado a responsabilidade subsidiária do DISTRITO FEDERAL. Adote a Serventia as diligências pertinentes. No agravo de instrumento (ID 53571407), os entes devedores executados, ora agravantes, pleiteiam seja concedido o “efeito suspensivo ao recurso, suspendendo-se liminarmente a [sic] expedição das RPVs ou o seu cancelamento, caso já tenham sido expedidas ou, ao menos, obstandose o levantamento dos valores, pela parte exequente, dos eventuais valores que venham a ser depositados até que sobrevenha o trânsito em julgado do presente agravo de instrumento” (p. 11). Argumentam, em suma, que a decisão agravada, ao aplicar o índice de correção, não observou que houve a modificação do critério de atualização adotado pela sentença foi alterado em sede recursal, portanto em desconformidade com o título executivo judicial transitado em julgado, eis que a sentença da ação coletiva havia determinado a correção monetária do indébito pela taxa SELIC, conforme REsp 1.495.145/MG (Tema 905), mas após a interposição de recurso de apelação pelo DF e pelo IPREV/DF foi reconhecida a necessidade de observância das teses preconizadas pelo STF e pelo STJ em sede de recursos repetitivos, para aplicação do INPC. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão de efeitos suspensivo ao agravo, ante a plausibilidade do direito alegado, nos termos das razões e fundamentos jurídicos apresentados (fumus boni iuris); bem como a urgência para evitar “a expedição de RPV, sobretudo diante do exíguo prazo determinado para seu pagamento (dois meses)” (periculum in mora). Decisão de ID 53680526, que indeferiu o pedido liminar por não vislumbrar presentes os requisitos previstos ao artigo 300 do Código de Processo Civil. Contrarrazões ao ID 53299835, pelo não provimento do recurso. Recurso tempestivo. Sem preparo, ante isenção legal. É o relato do necessário. A leitura da decisão ora combatida denota que a impugnação ao cumprimento de sentença oferecida pelos ora agravantes (ID 175740913, dos autos originários) foi apenas parcialmente respondida pelo ato judicial impugnado (ID 186769294, dos autos originários). O ato cuidou de rejeitar o pleito de suspensão do feito, traçando distinção do caso concreto para com a tese vinculante extraída do Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto a alegação de excesso de execução, o referido ato judicial nada decidiu. Apenas determinou o encaminhamento dos autos para a nobre Contadoria Judicial. Salvo questões não relacionadas ao presente feito, as razões recursais se referem, apenas, ao alegado excesso de execução. Tal excesso, repita-se, não foi objeto de decisão no ato judicial impugnado. Por outro lado, a questão efetivamente decidida ao ato de ID 175538407, qual seja a distinção do presente caso para com a Tese do Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça, essa sequer é mencionada nas razões recursais. Portanto, na forma do disposto ao artigo 1.001 do Código de Processo Civil, não se mostra cabível o recurso que visa contrariar atos meramente ordinatórios. A conferir: Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso. Em sendo irrecorrível o ato meramente ordinatório, que não traz decisão ou prejuízo às partes, não se encontra previsto ao rol daqueles que podem fundamentar o cabimento de recurso de Agravo de Instrumento (Artigo 1.015 do CPC). Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO SUPLEMENTAR E DO EXEQUENTE PARA FAZER PROVA DA ALEGADA DESISTÊNCIA DE SERVIDORES SUBSTITUÍDOS. ATO JUDICIAL QUE TEM NATUREZA DE MERO DESPACHO.PROVIMENTO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. ATO MERAMENTE ORDINATÓRIO. ATIVIDADE DE IMPULSO PROCESSUAL NÃO RELACIONADA NO ART. 1.015 DO CPC. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE FIRMADO PARA O RECURSO MANEJADO CONTRA DESPACHO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. HONORÁRIOS DA FASE DE CONHECIMENTO. EXECUÇÃO EM CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. ARTIGO 85, §§ 3o E 4o DO CPC. TEMA 1.142 DO STF. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, IMPROVIDO. 1. Tem caráter meramente ordinatório a ordem de intimação do executado para apresentar documentação suplementar, assim como para juntar a comprovação de desistência dos servidores substituídos da execução coletiva, com assinalação de prazo para cumprimento das diligências. Trata-se de comando do juízo para permitir que o processo tenha normal seguimento, sem conteúdo decisório, daí porque se caracteriza como despacho, que é ato judicial não impugnável por meio agravo de instrumento. A falta de conteúdo decisório dele retira a aptidão para colocar a parte em situação de desvantagem processual, motivo pelo qual não está inserido no rol do art. 1.015, caput, e parágrafo único do CPC., e para essa espécie de provimento visa a regra posta no art. 1.001 citado diploma legal: "Dos despachos não cabe recurso". (...) 4. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, improvido. (Acórdão 1715386, 07045693120238070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no PJe: 6/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) (Omitiu-se) Portanto, o recurso que visa impugnar ato meramente ordinatório não merece ser conhecido. Ressalto que a parte decisória do ato registrado ao ID 186769294, referente ao Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça, não foi objeto do presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento nos moldes do disposto ao artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presentedecisum Publique-se e intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 11 de março de 2024. CARLOS MARTINS Relator